Tribunal: TJDFT
Processo: 0739421-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739421-81.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LAYLANE DE SOUSA MARINHO RECORRIDO: YTALLA KAROLLINY EVANGELISTA ABREU SILVA DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por LAYLANE DE SOUSA MARINHO (ID 56063618). O STJ determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.061.973/PR (Tema 1.235), afetado para “definir se a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 60126391). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Superior Tribunal de Justiça, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e o recurso constitucional dizem respeito à impenhorabilidade de aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos em qualquer espécie de conta, ao passo que o precedente do STJ visa dirimir controvérsia acerca da natureza da ordem de penhora e a possibilidade de atuação de ofício do magistrado. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, e tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031